Tribunal: CARF
Processo: 10945.720325/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720325/2013-29
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.983 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrentes
DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA
LTDA E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL E DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS
AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009
CRÉDITO
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos não se enquadram como
insumos, por não serem essenciais ou relevantes para a fabricação dos referidos
produtos e não se enquadram como fretes em operações de vendas por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama
(relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720325/2013-29
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

Relatório
Tratam-se de Recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo
contra o acórdão 3301-002.234, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário, nos seguintes
termos:
•
Por voto de qualidade, afastou a alegação de retroatividade do art. 56-A da
Lei 12.350/10;
•
Por maioria de votos, manteve as glosas sobre as exportações realizadas
por terceiros e sobre o transporte entre os estabelecimentos da recorrente.
O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano calendário: 2008, 2009
CRÉDITOS DE DESPESAS COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção e nem
corresponderem a uma operação de venda, as despesas com o frete contratado para promover a
transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram
créditos do PIS e da Cofins.
CRÉDITOS DE PIS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS.
ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento do PIS e da Cofins, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz.
Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal total para fins de rateio
proporcional dos créditos de PIS e de Cofins não cumulativos.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS e para a Cofins as receitas
de vendas efetuadas com o fim específico de exportação somente quando
comprovado que os produtos tenham sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
CEREALISTA. VENDAS COM SUSPENSÃO PARA AGROINDÚSTRIA.
VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

É vedado o crédito em relação às vendas efetuadas por cerealistas, com suspensão,
para as agroindústrias.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS não cumulativo e da COFINS não
cumulativa, entende-se que produção de bens não se restringe ao conceito de fabricação ou de
industrialização, bem como que os insumos utilizados na fabricação ou na produção de bens
destinados a venda não se restringem apenas às matérias primas, aos produtos intermediários, ao
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, mas alcança os fatores necessários para o processo de produção
ou de prestação de serviços e obtenção da receita tributável, desde que não estejam incluídos no
ativo imobilizado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2008, 2009
COFINS. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 13 da Lei no 10.833, de 2003, é vedada a correção monetária e
a aplicação de juros sobre os valores ressarcidos do PIS e da Cofins.”
Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração contra o r.
acórdão, alegando vício e requerendo o saneamento da omissão, de modo que sejam
expressamente mencionadas, no dispositivo, as matérias em que a União restou vencida.
Em despacho às fls. 2195 a 2197, os embargos foram acolhidos, eis:
“[...]
A decisão recorrida deu provimento parcial ao recurso e concluiu que as receitas
financeiras deveriam ser consideradas no cálculo do rateio proporcional dos custos, despesas e
encargos vinculados às receitas submetidas aos regimes cumulativo e não cumulativo do
PIS/Cofins.
A Embargante aponta que no dispositivo da decisão recorrida não haveria
referência à esta matéria, inclusive transcreve trecho do referido dispositivo para comprovar seu
entendimento. Assim, requer o conhecimento e o provimento de seus embargos para que seja
sanada a omissão, de modo que sejam expressamente mencionadas, no dispositivo, as matérias
em que a União restou vencida.
São estes os fatos.
Pelo exposto, entendo assistir razão à Embargante. A decisão do acórdão de fato
menciona que as receitas financeiras deveriam ser consideradas no cálculo do rateio proporcional
dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas submetidas aos regimes cumulativo e não
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

cumulativo do PIS/Cofins. Contudo, ao elaborar o dispositivo não mencionou esta matéria dentre
as causas do provimento parcial. Destarte, faz-se necessária a admissibilidade dos presentes
embargos. [...]”
Apreciados os embargos, o colegiado, por unanimidade de votos, conheceu e
acolheu os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, suscitando divergência
em relação à inclusão (ou não) das receitas financeiras na receita bruta total para efeito de rateio
proporcional dos créditos no regime não cumulativo das contribuições.
Em despacho às fls. 2214 a 2218, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
•
Exportação indireta – comprovação da exportação – não necessidade de
remessa direta da DISAM para recinto alfandegado ou para embarque;
•
Crédito sobre Fretes sobre operação de transferência de mercadoria entre
estabelecimentos da contribuinte.
Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
•
É facultado ao sujeito passivo escolher para efetuar a apropriação de seus
créditos entre o método de apropriação direta de seus custos por contabilidade integrada ou, pelo
rateio proporcional à receita bruta auferida, sendo vedado ao fisco aplicar metodologia que não
esteja prevista em lei;
•
O método de rateio proporcional para apropriação dos créditos está
legalmente previsto, enquanto a metodologia híbrida elaborada pelo agente fiscal não possui
embasamento legal.
Em despacho às fls. 2314 a 2321, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre outros,
que: 

as mercadorias não foram entregues diretamente no recinto alfandegado.
Verifica-se, assim, que as vendas efetuadas pela interessada não estão amparadas pela isenção da
contribuição ao PIS/Cofins, pois não se enquadram na definição de fim específico de exportação.
Tratam-se, em verdade, de operações no mercado interno; 

Correta, portanto, a inclusão na base de cálculo do PIS/Cofins as receitas
decorrentes de vendas, por não estar devidamente caracterizada a condição legalmente exigida
para o aproveitamento da isenção pretendida;
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29


os gastos com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa não geram crédito.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, para melhor elucidar o meu direcionamento pelo conhecimento ou não dos
recursos, importante discorrer sobre cada um deles.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, é de se recordar
que suscitou divergência em relação à inclusão (ou não) das receitas financeiras na receita
bruta total para efeito de rateio proporcional dos créditos no regime não cumulativo das
contribuições; o que, analisando o seu recurso, entendo que devo conhecê-los, o que
concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho, eis:
“[...]
Como visto no acórdão recorrido a Turma julgadora deu provimento ao
recurso voluntário em relação à inclusão das receitas financeiras, sujeitas à
incidência à alíquota zero, no somatório da receita bruta total, para fins de
rateio proporcional, conforme consta expressamente do texto da própria
ementa do julgado supra mencionado e no trecho do voto abaixo transcrito:
Exclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional O terceiro
tema é matéria recorrente neste Colegiado Administrativo. Diz com a
exclusão, pela fiscalização, das receitas financeiras no cálculo do rateio
proporcional, previsto no art. 3o, § 8o, II, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003, dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas submetidas
aos regimes cumulativo e não cumulativo do PIS/Cofins.
Essa mesma Turma de Julgamento já se posicionou a respeito, entendendo
ilegal a exclusão, uma vez que, não falando a lei em receita bruta sujeita ao
pagamento da Cofins, mas apenas em receita bruta sujeita à incidência não
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

cumulativa, não caberia ao intérprete restringir o que a lei não restringiu. Eis
a ementa da decisão:
(...)
De conseguinte, as receitas financeiras devem, sim, ser consideradas no
cálculo do rateio proporcional dos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas submetidas aos regimes cumulativo e não cumulativo do PIS/Cofins.
Por sua vez, no acórdão paradigma trazido pela Recorrente, em sentido
diametralmente oposto, a turma entendeu que as receitas financeiras não
integram a receita bruta total na apuração do rateio proporcional, conforme
trechos do voto abaixo transcrito:
Em relação às receitas financeiras, da mesma forma, não há como admitir sua
inclusão na apuração do rateio proporcional para apuração dos créditos do
mercado interno, uma vez que não se originam de insumos passíveis de
creditamento. Inexiste, de fato, relação de causa e efeito que possa justificar
tal pretensão.
Ademais, as receitas financeiras não se constituem em receita bruta de venda
de produtos e serviços, que é, por questão de coerência, o conceito de receita
bruta adotado pela legislação.
Assim, há claramente divergência entre entendimentos adotados nos acórdãos
recorrido – que entendeu ser devida a inclusão das receitas financeiras,
sujeitas à incidência à alíquota zero, no somatório da receita bruta total, para
fins de rateio proporcional - e o paradigma, que entendeu ser indevida essa
inclusão.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na
página de jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso
especial, proponho que seja dado seguimento ao recurso em relação a esta
matéria.”
Sendo assim, é de se conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, é de se lembrar
que suscitou divergência em relação às seguintes matérias: (i) Exportação indireta –
comprovação da exportação – não necessidade de remessa direta da DISAM para recinto
alfandegado ou para embarque; (ii) Crédito sobre Fretes sobre operação de transferência de
mercadoria entre estabelecimentos da contribuinte. O que, da análise de seu recurso, pelo
simples confronto entre as ementas dos arestos recorrido e paradigma, entendo que deva ser
conhecido o recurso – o que concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho.
Ventiladas tais considerações, relativamente ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional – especificamente à discussão acerca da “inclusão (ou não) das receitas
financeiras na receita bruta total para efeito de rateio proporcional dos créditos no regime não
cumulativo das contribuições”, manifesto pela concordância com o decidido no aresto recorrido
– o que peço licença para transcrever o voto do nobre ex-conselheiro Charles Mayer de Castro
Souza nessa parte:
“[...]
Exclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional
O terceiro tema é matéria recorrente neste Colegiado Administrativo. Diz com
a exclusão, pela fiscalização, das receitas financeiras no cálculo do rateio
proporcional, previsto no art. 3o, § 8o, II, das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003, dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas submetidas aos
regimes cumulativo e não cumulativo do PIS/Cofins.
Essa mesma Turma de Julgamento já se posicionou a respeito, entendendo
ilegal a exclusão, uma vez que, não falando a lei em receita bruta sujeita ao
pagamento da Cofins, mas apenas em receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa, não caberia ao intérprete restringir o que a lei não restringiu. Eis a
ementa da decisão:
CRÉDITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS
FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE
RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total,
sujeita ao pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar
distinção onde a lei não o faz. Impõe-se o cômputo das receitas
financeiras no cálculo da receita brutal total para fins de rateio
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

proporcional dos créditos de COFINS não cumulativo. (CARF/3a Seção/2a
Câmara / 2a Turma Ordinária, rel. Conselheiro Thiago Moura de
Albuquerque Alves, Acórdão n.o 3202000.597, de 28/11/2012).
De conseguinte, as receitas financeiras devem, sim, ser consideradas no cálculo
do rateio proporcional dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas
submetidas aos regimes cumulativo e não cumulativo do PIS/Cofins.”
Frise-se que essa turma já tratou desse assunto, consignando o seguinte
entendimento:
 Acórdão 9303-011.532:
“RATEIO
PROPORCIONAL
DE
CRÉDITOS.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
FINANCEIRAS
NA
RECEITA
BRUTA
TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante
da receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos
créditos entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas
se prestam a deduzir o valor a pagar, porque o art. 3o, § 8o, II, da Lei no
10.637/2002 não fala em receita bruta sujeita ao pagamento da
contribuição, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o
faz, além do que sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da
contribuição as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não
foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas
submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração
cumulativa (Solução de Consulta Cosit no 387/2017).”
 Acórdão 9303-011.297:
“CRÉDITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS
FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE
RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total,
sujeita ao pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar
distinção onde a lei não o faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras
no cálculo da receita brutal total para fins de rateio proporcional dos
créditos de COFINS não-cumulativo.”

Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

Em vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Passando ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu
com duas discussões, quais sejam, (i) Exportação indireta – comprovação da exportação – não
necessidade de remessa direta da DISAM para recinto alfandegado ou para embarque; (ii)
Crédito sobre Fretes sobre operação de transferência de mercadoria entre estabelecimentos da
contribuinte – quanto à:

1a matéria, entendo que lhe assiste razão, tendo em vista que:
O sujeito passivo, no presente período, efetuou dois tipos de exportação – a
direta e a indireta feita através de outras empresas (trading) que efetivaram a exportação; sendo
que, em relação ao último caso, possui documentos comprobatórios de que a exportação
efetivamente ocorreu – memorando, DDE e RE apresentados em procedimento de fiscalização.

Frise-se que essa turma já julgou caso bem semelhante – decisão do
acórdão 9303-004.233:
“VENDAS
COM
O
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÃO. MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas
efetuadas com o fim específico de exportação, devidamente
comprovadas por meio de memorandos de exportação”.

Ademais, é se trazer que as Trading, nos termos do Decreto 1.248/72,
tem como finalidade a compra de mercadorias adquiridas de outras empresas no mercado
interno, para posterior revenda/exportação desta mercadoria para o exterior, desde que
observados alguns requisitos constantes em lei. Devem ser amplamente regulamentadas. Vê-se
que, embora a operação tenha sido realizada de forma indireta, as vendas realizadas possuem
natureza de exportação direta.
Nesse sentido, aplico ainda a inteligência da decisão do STF quando da
apreciação do RE 759.244/SP em sede de repercussão geral (já transitada em julgado) – que
firmou o tema 674:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO
INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade
tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar
que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando
exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta
ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição,
alcança a operação de exportação indireta realizada por trading
companies, portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei
n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE
606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o
fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias
que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos
arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição
imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à
linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o
do art.149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
Ora se a norma imunizante – receita de exportação alcança as
exportações indiretas, cabe reconhecer a aplicação dessa decisão para o presente caso.
Nesse sentido, acolho os documentos apresentados, dando provimento
ao Recurso do sujeito passivo nessa parte.
 2a matéria, entendo também que lhe assiste razão:
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

Ainda que essa matéria tenha sofrido com mudanças de direcionamentos,
com a devida vênia, mantenho meu posicionamento de que os custos de
frete de mercadorias entre estabelecimentos gerariam o direito à
constituição de crédito das contribuições.
Frise-se a ementa do acórdão 9303-005.156:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a
fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se
considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 eis que a inteligência
desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços
intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que
tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o
termo “frete na operação de venda”, e não “frete de venda” quando
impôs dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS PRIMAS
ENTRE ESTABELECIMENTOS
Os fretes na transferência de matérias primas entre estabelecimentos,
essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as
etapas de industrialização do produto e seu objeto social, devem ser
enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02. Cabe ainda refletir que tais
custos nada diferem daqueles relacionados às máquinas de esteiras que
levam a matéria-prima de um lado para o outro na fábrica para a
continuidade
da
produção/industrialização/beneficiamento
de
determinada mercadoria/produto.”
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

Nesse ínterim, proveitoso citar ainda os acórdãos 9303-005.155, 9303-
005.154, 9303-005.153, 9303-005.152, 9303-005.151, 9303-005.150, 9303-005.116, 9303-
006.136, 9303-006.135, 9303-006.134, 9303-006.133, 9303-006.132, 9303-006.131, 9303-
006.130, 9303-006.129, 9303-006.128, 9303-006.127, 9303-006.126, 9303-006.125, 9303-
006.124, 9303-006.123, 9303-006.122, 9303-006.121, 9303-006.120, 9303-006.119, 9303-
006.118, 9303-006.117, 9303-006.116, 9303-006.115, 9303-006.114, 9303-006.113, 9303-
006.112, 9303-006.111, 9303-005.135, 9303-005.134, 9303-005.133, 9303-005.132, 9303-
005.131, 9303-005.130, 9303-005.129, 9303-005.128, 9303-005.127, 9303-005.126, 9303-
005.125, 9303-005.124, 9303-005.123, 9303-005.122, 9303-005.121, 9303-005.127, 9303-
005.126, 9303-005.125, 9303-005.124, 9303-005.123, 9303-005.122, 9303-005.121, 9303-
005.120, 9303-005.119, 9303-005.118, 9303-005.117, 9303-006.110, 9303-004.311, etc.
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível
de constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da Lei
10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a
norma traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse
dispositivo os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o
frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do acórdão recorrido
ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.
Em vista de todo o exposto, voto por:
 Conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, negando-
lhe provimento.
 Conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, dando-lhe
provimento.
É o meu voto.
(assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Rodrigo da Costa Pôssas – Redator Designado
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

Em seu recurso especial, a recorrente defende que o transporte interno de produtos
acabados não caracteriza fretes em operações de venda, uma vez que o serviço fora realizada
com os produtos ainda sob domínio do contribuinte.
Relativamente a frete, o STJ expressamente excluiu despesas de fretes com
vendas do conceito de insumo, sendo tal decisão de observância obrigatória pelos conselheiros
do CARF, o que, portanto, afasta o creditamento com base no inciso II do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Já no que refere ao creditamento como frete em operações de venda, já me
manifestei em julgamentos recentes, a minha mudança de posição em relação ao entendimento
sobre o tema de aproveitamento ou não de créditos de PIS/Cofins sobre “frete sobre produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa”.
Sempre fundamentei a minha argumentação com base no art. 3o inc. IX da Lei no
10.833/2003. Em resumo eu considerava que a redação da referida norma legal “frete na
operação de venda” independesse da mudança de titularidade das mercadorias, pois o centro de
custo “operações de venda” contemplaria os fretes sobre produtos acabados. Porém fiz uma
minuciosa pesquisa jurisprudencial e o STJ tem jurisprudência dominante no sentido que as
operações de venda não incluem os fretes sobre os produtos acabados, em virtude do quê, acolho
as razões proferidas no julgado do STJ, abaixo transcrito:
AgInt
no
AREsp
874800
/
SP
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
2016/0052141-7. Julgado em 29/04/2020
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE
LIMINAR.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PIS/COFINS. ALEGADA OFENSA AO ART. 535
DO
CPC/1973. APONTADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002
E
10.833/2003.
[...]
V - No caso, o Tribunal a quo adotou o fundamento de que não há
direito ao creditamento a título de contribuição ao PIS e de COFINS
de despesas, insumos, custos e bens, que não sejam expressamente
previstos nas Leis
n. 10.637/2002 e 10.833/2003, ou que não estejam
relacionados
diretamente
à
atividade
da
empresa.
VI
-
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
3/5/2019;
AgInt
no
REsp
n.
1.609.851/RR,
Rel.
Min.
Regina
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
Dje
14/8/2018;
REsp
n.
1.486.330/PR,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes,
Segunda
Turma,
Dje
24/2/2015.
VII
-
Passa-se ao mérito da questão objeto dos declaratórios, diante do cabimento do prequestionamento ficto, previsto no art.
1.025
do
CPC/2015, em razão da pertinência e relevância da matéria (AgRg no
REsp
n.
1.514.611/PR,
Rel.
Min.
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
21.06.2016;
AgInt
no
AREsp
n.
1.433.961/SP,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe
24/9/2019).
VIII
-
Sobre a apontada violação dos arts. 3o, II, das Leis n.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

10.637/2002 e 10.833/2003, o recurso especial não comporta provimento.
IX - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações
de venda ou revenda. A propósito: AgInt no AgInt no REsp n.
1.763.878/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 26/2/2019, DJe 1o/3/2019; AgRg no REsp n. 1.386.141/AL,
Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a
Região), Primeira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg
no REsp n. 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma,
julgado
em
9/6/2015,
DJe
30/6/2015.
(negritei)
X - Agravo interno improvido.
Extraio as seguintes razões do voto proferido no primeiro acórdão mencionado, as
quais adoto como fundamento para decidir e abaixo transcrevo:
“No caso, o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre a matéria
posta em debate, na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
No caso, o Tribunal a quo adotou o fundamento de que não há direito ao creditamento a
título de contribuição ao PIS e de COFINS de despesas, insumos, custos e bens, que não
sejam expressamente previstos nas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, ou que não
estejam relacionados diretamente à atividade da empresa.
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas
partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, Dje 24/2/2015.
De qualquer forma, passa-se ao mérito da questão objeto dos declaratórios, diante do
cabimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, em razão da
pertinência e relevância da matéria (AgRg no REsp n. 1.514.611/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 21/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.433.961/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/9/2019).
Sobre a apontada violação dos arts. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, o
recurso especial não comporta provimento.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÕES FÁTICOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

fim exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de
serviço de transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao
destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é
possível a esta Corte infirmar tais premissas para fins de concessão do crédito de
PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem
mesmo sob o conceito de insumos definido nos autos do REsp no 1.221.170,
representativo da controvérsia, tendo em vista que tal providência demandaria
incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável em sede de recurso
especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.763.878/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 1o/3/2019.)
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA NÃO-
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se
incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho da atividade
empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei específica,
devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, não se admitindo
sua concessão por interpretação extensiva, tampouco analógica" (AgRg no REsp no
1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe de 08.02.2013).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe
14/12/2015.)
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCLUSÕES
DA
PERÍCIA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE INATACADOS. SÚMULA 182/STJ.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.983 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.720325/2013-29

1. Na hipótese dos autos, inexiste ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia,
tal como lhe foi apresentada, manifestando-se de forma fundamentada sobre os motivos
pelos quais considerou não haver possibilidade de incluir as despesas descritas pela
parte recorrente no conceito de insumo.
2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de
origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Com
efeito, não é toda e qualquer despesa que se pode inserir no conceito de insumo para
viabilizar a compensação com o PIS e a Cofins. À guisa de exemplo, na hipótese dos
autos, bem decidiu a Corte de origem ao afastar os custos de frete das despesas passíveis
de compensação com as contribuições em debate. Precedente.
3. In casu, registre-se que o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer o direito
de compensação ou desconto de créditos para o PIS e a Cofins com todas as despesas
descritas pela parte recorrente em Recurso Especial, demanda reexame do contexto
fático-probatório, especialmente das conclusões da perícia realizada sobre tais custos
operacionais, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Cumpre salientar que, conquanto em decisão negativa de admissibilidade tenha sido
obstado o Recurso Especial com fundamento da Súmula 7/STJ, quanto a tal ponto não
se manifestou a recorrente, incidindo na hipótese dos autos, igualmente, o disposto na
Súmula 182/STJ.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 9/6/2015, DJe 30/6/2015.)
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.”
Destarte, os fretes internos de produtos acabados não se subsomem ao conceito de
insumo de que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem a fretes
em operações de venda de que trata o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Redator designado

Fl. 2347
DF CARF MF
Original